Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de SIDNEY ÁLVARO CONCEIÇÃO CARDOSO, contra decisão da MM. Juíza da VEP/DF, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar formulado com fundamento na pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2, com aplicação analógica da decisão proferida pelo STJ em julgamento liminar do HC n. 0171791-82.2020.3.00.0000. Sustenta que as diversas prorrogações das suspensões dos benefícios externos nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, “vem desestabilizando a oferta de trabalho autorizada, assim como impondo injusta segregação como se regime fechado fosse”. Pede-se, em liminar e no mérito, que se determine prisão domiciliar ao paciente. 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, e que passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). O paciente cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, remanescendo, em 10/01/2020, 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias para cumprimento, pela prática de crimes de tráfico de entorpecentes (ID 19096474). Na decisão em que indeferiu o pedido da defesa, destacou a magistrada (ID 19096472, pp. 1/4): [...] Inicialmente, registro que, como bem observado pelo Ministério Público, embora proferida por Corte Superior de Justiça, a decisão trazida pela defesa como paradigma é desprovida de efeito erga omnes. Suas implicações e consequências são adstritas às partes que figuraram no writ, portanto, descabe falar em pedido de extensão. Ressalto, ainda, que imprescindível aguardar a retomada normal das atividades, para o usufruto dos benefícios externos, devendo, nesse sentido, serem observadas as restrições previstas no pedido de providências n. 0401846- 72.2020.8.07.0015, quanto à suspensão do gozo das benesses. Pontuo, que as medidas foram adotadas justamente para resguardar os presos de eventual contágio pelo novo coronavírus. Desde quando se teve notícia acerca do início da disseminação do vírus no Brasil, este Juízo já promoveu a adoção de todas as providências cabíveis em seu âmbito de competência para conter o máximo possível a propagação do vírus no âmbito do sistema prisional. Nessa linha de raciocínio, em sintonia com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE, responsável pela gestão imediata dos presídios e, ainda, contando com a imprescindível colaboração da equipe de saúde prisional, da Defensoria Pública, OAB/DF e do Ministério Público, após realização de reuniões presenciais e virtuais, conforme o desenrolar dos fatos, várias medidas foram adotadas ao longo do tempo, tais como suspensão das visitas e dos benefícios externos; houve sensível diminuição dos atendimentos jurídicos presenciais; suspensão de todas as escoltas não emergenciais, tudo como forma de reduzir ao máximo a circulação de pessoas e, por via de consequência, retrair o poder de contaminação do referido vírus. Em contrapartida, visando reduzir os efeitos do necessário encarceramento, este Juízo autorizou as unidades prisionais a oferecer banho de sol diário com duração superior a 2 (duas) horas; ampliar o acesso à televisão, à leitura, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário e as ações preventivas relacionadas à prevenção da disseminação do patógeno causador da doença COVID-19. Além disso, foi autorizada por este Juízo a remição ficta, bem como foi fixada data prevista para a progressão de regime antecipada na decisão proferida por este Juízo no Procedimento n° 0401846-72.2020.8.07.0015 (e que posteriormente, após novas decisões, foi prorrogada até 15/11/2020), como forma de minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. Neste aspecto, em análise criteriosa do presente caso, verifico que o sentenciado não preenche o requisito temporal/objetivo estabelecido por este Juízo para progressão antecipada, o que será alcançado somente em 07/04/2023 (mov. 81.1); e também não se enquadra nas hipóteses elencadas nos autos do pedido de providências 7891-31/2018 para o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, pois cumpre pena por crimes equiparados a hediondo. Ademais, a soltura não seria garantia absoluta de que a pessoa presa não seria contaminada e, mais, de que guardaria o isolamento recomendado na própria residência ou de que não seria vetor apto a transmitir a doença para sua família, amigos ou, até mesmo, a eventual nova vítima ou outra pessoa com quem porventura viesse se encontrar em via pública. Ainda, repito, que as medidas adotadas por este Juízo foram tomadas justamente para resguardar os sentenciados de eventual contágio. Noutro giro, não me olvido que desde o início do mês de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e de policiais penais e, lamentavelmente, houve registro de óbitos dentre pacientes que estavam internados. Contudo, as informações preliminares referentes à primeira fase do estudo epidemiológico em desenvolvimento no Complexo Penitenciário da Papuda por equipe do programa de treinamento em epidemiologia aplicado aos serviços do sistema único de saúde – EPISUS, consolidada há cerca de 20 anos, que monitora diariamente o curso do vírus no sistema prisional e orienta as diretrizes a serem seguidas, indicam que as medidas de proteção da população penitenciária vem atingindo resultados positivos, na medida em que há indicativo de que cerca de 50% desse público já tenha tido contato com o vírus SARS CoV-2, alcançando um bom percentual de imunidade coletiva, sem a concretização da projeção inicial de que 20% precisasse de internação hospitalar e que 8% pudesse precisar de respirador artificial. Os números indicam que a precoce adoção de providências consistentes no isolamento e afastamento social da população carcerária, incremento das ações de higiene pessoal e dos espaços coletivos, aliados à ampliação da carga horária de atendimento das equipes de saúde, que passaram a trabalhar diariamente, das 8h às 19h, realizando buscas ativas por pacientes sintomáticos, com monitoramento diário de sinais vitais e alto número de aplicação de testes, resultaram no controle da epidemia. Não obstante ainda seja precoce qualquer afirmação quanto ao estado atual da curva de contaminação no sistema prisional como um todo, as pessoas privadas de liberdade estão recebendo atendimento compatível com suas necessidades. Uma série de medidas foi determinada por este Juízo e adotada pela SEAPE para amenizar os efeitos do isolamento e afastamento social, como o incremento do banho de sol, com duração não inferior a 2(duas) horas, para fortalecimento imunológico; entrega, por visitantes cadastrados, de sacolas com alimentos, produtos de higiene, vestuário e dinheiro para aquisição de itens comercializados nas cantinas dos pátios; troca de correspondência entre visitantes cadastrados e custodiados por intermédio de sistema online denominado “correio virtual” e, desde o dia 9/7/2020, as visitas sociais passaram a ser realizadas na modalidade virtual. As obras de edificação do hospital do Complexo Penitenciário da Papuda foram concluídas e contará com 30 vagas para internação e 10 vagas de leitos de UTI e, atualmente, aguarda-se a contratação da equipe profissional que fará os atendimentos naquela unidade, que incrementará o quadro de servidores de saúde das unidades prisionais que contam, cada uma delas, com uma unidade básica de saúde. Ademais, enquanto o hospital não é inaugurado, permanecem ativas as alas de custódia, conhecidas como papudinhas, do Hospital Regional da Asa Norte, do Instituto Hospital de Base e do Hospital do Paranoá, destinadas a pacientes penitenciários. A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal optaram pela adoção de medidas de proteção da saúde coletiva que efetivamente vêm poupando a vida da população penitenciária, que mesmo com densidade demográfica de 1328,52 hab/km2, três vezes maior que a das demais regiões administrativas do DF, que é de 444,66 hab/km2, a taxa de letalidade entre a população privada de liberdade é de 0,29%, enquanto no DF é de 1,3%, Nessa linha de raciocínio, considerando que o pedido não está fundamentado em fato concreto e atestado pela equipe de saúde, não há garantia absoluta de que, em sua residência, o requerente estaria mais resguardado ou melhor assistido por serviços de saúde que na unidade prisional, em especial quando as notícias são no sentido de que houve um aumento de mais 300% de pedidos de destinação de leitos de UTI pela Defensoria Pública, em razão de as taxas de ocupação das UTIs públicas e particulares do DF terem atingindo níveis preocupantes. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. Ainda, ressalto que em relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Por fim, verifico que o sentenciado não se enquadra em grupo de risco da COVID-19, pois, além de a douta Defesa sequer ter feito tal alegação, verifiquei junto ao campo saúde do SIAPEN que não consta qualquer registro de que esteja acometido de alguma doença que o inclua em grupo de risco da COVID-19. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo. P.R.I. BRASÍLIA, 25 de agosto de 2020. Nesse quadro, adequados os fundamentos expendidos na decisão impugnada, não diviso, de ofício, em linha inicial, manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Confira-se o noticiado no sítio eletrônico desta Corte, em 21/08/2020: A juíza da Vara de Execuções Penais do DF proferiu decisão nesta quinta-feira, 20/8, prorrogando a suspensão das saídas temporárias, saídas quinzenais, trabalho externo, saídas terapêuticas e saídas especiais das pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade e medida de segurança no Distrito Federal até o dia 10 de setembro. A medida atende pedido do MPDFT e, caso não persistam as adversidades epidemiológicas causadas pela COVID-19, está previsto o retorno dos benefícios externos a partir de 14/9 e das visitas presenciais a partir de 16/9. Na decisão, a juíza aponta que o cenário do Distrito Federal, decorrente da pandemia da COVID-19, retrata altos índices de contaminados e de óbitos ocorridos em desfavor da população extramuros. Segue registrando que as sucessivas prorrogações das suspensões dos benefícios externos que concedeu foram todas lastreadas em recomendação técnica da Secretaria de Estado de Saúde do DF; autoridades médicas e sanitárias de âmbito federal e internacional; e Decretos editados pelo Executivo local, relativos a medidas restritivas impostas a toda sociedade. Ratificando o entendimento da VEP/DF quanto aos reflexos processuais e pessoais positivos da atividade laborativa lícita, ressaltou que, exatamente por isso, procedeu ao reconhecimento da remição ficta em favor de todos aqueles que tiveram o benefício do trabalho externo suspenso, em razão da pandemia, solicitando ainda ao Governador do DF que mantivesse o pagamento daqueles que recebiam remuneração pela FUNAP. Ainda sobre essa questão, a juíza registrou também que a suspensão, excepcional e temporária, do usufruto dos benefícios externos não alterou as respectivas situações processuais dos presos em regime semiaberto, que continuaram remindo fictamente, à exceção daqueles que já foram beneficiados com a concessão de prisão domiciliar, inclusive na modalidade antecipada, sem prejuízo algum a qualquer dos custodiados no sistema prisional do DF. Com efeito, no atual cenário de pandemia, os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades, inclusive pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Frise-se que a Resolução no 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Entre os requisitos da sua aplicação está o de o preso, integrante do grupo de risco, ser portador de grave comorbidade que não possa ser tratada no ambiente prisional. Não é o caso do paciente, que sequer integra grupo de risco. O período que atravessamos é atípico. Pessoas que se encontram em liberdade são compelidas a manter distanciamento social ou quarentena. Evidente, pois, que pessoas que cumprem pena também possam sofrer restrições em ocasionais benefícios em prol da contenção da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. Seria incoerente e até irresponsável que as autoridades, tendo vedado o ingresso de visitas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, para proteger os presos da transmissão da doença, permitissem que eles se ausentassem em saídas ou trabalho externo para, depois, retornar aos presídios, podendo levar e trazer consigo o novo coronavírus. A suspensão das saídas e do trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19, nenhuma ilegalidade contendo. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1o grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19. 3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1o grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). O fato de se ter concedido a prisão domiciliar ao apenado Daniel não implica qualquer obrigação de extensão para o ora paciente, tendo em vista que são situações diversas, com condições de caráter pessoal e específicas, devendo ser analisado cada caso individualmente. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 28 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator